Tribunal: TJDFT
Processo: 0711866-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Vistos, etc. Retifique-se o polo passivo do presente recurso, excluindo-se ESPÓLIO DE MARIA SANT'ANA DA CONCEIÇÃO para incluir HONORATO DA CONCEIÇÃO, que, inclusive, já apresentou contrarrazões. Intime-se o advogado subscritor das referidas contrarrazões para apresentar o devido instrumento de procuração, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos para julgamento. I. Brasília, 18 de agosto de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator